Tribunal: TJMT
Processo: 0010011-94.2014.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010011-94.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – BIS IN IDEM CONFIGURADO – PRETENSÃO AFASTADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não obstante a pretendida inaplicabilidade do art. 932 do CPC, de se ver que a dispensa de fixação de honorários advocatícios em prol da Fazenda Pública por configuração de “bis in idem” constitui tema que não demanda maiores controvérsias, admitindo-se julgamento monocrático do recurso, na forma do que dispõe a Súmula 568 do STJ.

2. Comprovado o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando do processo de compensação na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno contra decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos embargos à execução opostos por Itaú Unibanco S.A., julgou extinto o feito, tendo em vista a quitação da dívida em sede de acordo de parcelamento firmado na forma do programa regularize, celebrado nos termos da Lei Estadual n. 10.579/2017 e regulamentado pelo Decreto n. 1285/2017, sem a condenação em honorários advocatícios.

Destaca o agravante a inaplicabilidade do art. 932 do CPC para o caso, dada a inexistência de entendimento dominante acerca do tema da impossibilidade de fixação de honorários, tendo apontado o precedente AREsp 167468/PR.

Reforça a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, aduzindo que os pagamentos feitos para quitação dos débitos tributários não abrangeram os honorários devidos na causa.

Em contrarrazões, o agravado requereu o desprovimento do recurso (id. 97712981).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto preenchidos seus pressupostos.

Não obstante a pretendida inaplicabilidade do art. 932 do CPC (julgamento monocrático do recurso pelo relator), de se ver que a dispensa de fixação de honorários advocatícios em prol da Fazenda Pública por configuração de “bis in idem” constitui tema que não demanda maiores controvérsias, visto que pacífica no ordenamento jurídico, como adiante será demonstrado.

À vista disso, e considerando o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula n. 568, no sentido de viabilizar o julgamento monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que fora adotada essa técnica.

A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste. Confira-se:

“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP Nº 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. (...).” (TJRS, Agravo nº 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018).

Nessa medida, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que fora adotado o julgamento monocrático do recurso de apelação.

Feito esse registro, em que pesem as razões invocadas pelo agravante, tem-se que o recurso não comporta o provimento almejado.

Analisando detidamente os autos, tem-se que a extinção dos embargos à execução fiscal se deu em razão da quitação da dívida em sede de acordo de parcelamento firmado na forma do Programa Regularize, celebrado nos termos da Lei Estadual n. 10.579/2017 e regulamentado pelo Decreto n. 1285/2017.

No acordo administrativo, restou estabelecido o pagamento de 10% (dez por cento) do valor da dívida a título de verba destinada ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), que alcançou a importância de R$ 2.167,00 (dois mil, cento e sessenta e sete reais).

Na espécie, como já pontuado na decisão agravada, resta comprovado que foi incluído no parcelamento firmado entre os demandantes a importância de 10% do valor débito a título de honorários, cobrado na via administrativa, por meio de FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado.

Logo, mostra-se incabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos casos em que a renúncia dos direitos pleiteados na ação anulatória se der para viabilizar a adesão ao programa de parcelamento de crédito, quando nos termos de adesão incluir cobrança de FUNJUS.

A toda evidência, a fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na condenação configura “bis in idem” e por isso não deve ser estabelecida.

A propósito, a Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça já vem adotando esse entendimento, conforme se observa dos seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO - HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. Comprovado o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando do processo de compensação na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem. (...)” (N.U 0004776-17.2006.8.11.0013, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, DJE 19/08/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – REALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – REFIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO INCLUSO NO PARCELAMENTO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – HONORÁRIO SUCUMBÊNCIA EQUITATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a extinção da ação sem apreciação de mérito se der em razão da desistência ou renúncia do direito pleiteado na demanda, para viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal do REFIS, e na consolidação do débito constou a inclusão dos honorários da Procuradoria por meio do FUNJUS, não pode o Judiciário fixar novos honorários sobre a desistência da demanda, sob pena de bis in idem. ‘Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ; AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG)’. Ausente honorários advocatício no parcelamento administrativo, é legitimo a condenação pelo poder judiciário, devendo ser fixado nos termos do 85, §§ 2º, 4º e 8º do CPC. Recurso Parcialmente Provido. (N.U 1009261-70.2017.8.11.0041, Yale Sabo Mendes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, DJE 19/05/2021)

Com essas considerações, nego provimento ao recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021